Tribunal: TJES
Processo: 5001011-62.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-62.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LORENA HERIKA SILVA REZENDE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais e declarou a inexistência de débito, em razão de protesto efetivado após o pagamento da fatura em atraso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto efetivado 10 dias após o pagamento de fatura em atraso configura ato ilícito indenizável, bem como se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que, embora a fatura estivesse em atraso, seu pagamento ocorreu em 13/02/2023, enquanto o protesto foi efetivado apenas em 23/02/2023, caracterizando a ilicitude da manutenção da cobrança e a restrição indevida.

4.O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

6. Não se conhece de pedido de majoração de danos morais formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:1. Configura ato ilícito, gerador de dano moral
in re ipsa
, o protesto de título efetivado após a quitação do débito, ainda que o pagamento tenha ocorrido com atraso. 2. Reduz-se o valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001011-62.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: LORENA HERIKA SILVA REZENDE

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais e declarou a inexistência de débito, em razão de protesto efetivado após o pagamento da fatura em atraso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto efetivado 10 dias após o pagamento de fatura em atraso configura ato ilícito indenizável, bem como se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que, embora a fatura estivesse em atraso, seu pagamento ocorreu em 13/02/2023, enquanto o protesto foi efetivado apenas em 23/02/2023, caracterizando a ilicitude da manutenção da cobrança e a restrição indevida.

4.O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

6. Não se conhece de pedido de majoração de danos morais formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:1. Configura ato ilícito, gerador de dano moral
in re ipsa
, o protesto de título efetivado após a quitação do débito, ainda que o pagamento tenha ocorrido com atraso. 2. Reduz-se o valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
LORENA HERIKA SILVA REZENDE
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora afirma que a ré protestou o seu nome dias após a efetivação do pagamento de uma fatura de energia elétrica.Assevera, ainda, que somente teve conhecimento da referida restrição, quando foi realizar a troca de sua moto em um carro, e teve o financiamento negado pela financeira devido CPF com restrição.

A parte requerida apresentou contestação (ID 14422429), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 14422787), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao título descrito no ID 41283160, DETERMINANDO que a ré promova o cancelamento do protesto, arcando-se com eventuais emolumentos, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14422788), alegando que a fatura com vencimento em 10/11/2022, somente fora quitada em 13/02/2023, ou seja, quase 3 meses após o seu vencimento.Informa, ainda, que a fatura mencionada no processo, referente ao mês 10/2022 no valor de R$ 146,42, encontra-se compensada no sistema com data de pagamento em 13.02.2023 e baixa em 14.02.2023 às 18:39h devido ao fluxo bancário.

Aduz que apesar de a cliente ter realizado o pagamento em 13/02/2023, a arrecadação somente foi identificada no sistema da EDP em 14/02/2023 às 18:39h, devido ao fluxo bancário, o que ocorreu após o envio da fatura para protesto, que se deu no dia 13/02/2023, às 09:02h.

Por fim, entende que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual almeja a reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 14422791), ocasião em que pugnou pelo improvimento do recurso, bem como a majoração do dano moral e a condenação da ré por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

De plano,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

Em sede ainda de contrarrazões, a recorrida realizou pedido para que o valor estipulado na indenização pelos danos morais seja majorado, contudo, nesta fase procedimental, não cabe pedido que não seja combater a matéria alegada nas razões recursais, uma vez que não é meio adequado para buscar a modificação da sentença, conforme jurisprudência pátria que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O pedido de majoração da indenização por danos morais realizado em sede de contrarrazões não é admissível, visto que a referida peça processual tem como escopo único rebater as razões do apelo, a fim de que ele não seja conhecido ou provido. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do pedido ora formulado em sede de contrarrazões, por não ser esta a via adequada para tanto.
(...). 5 Â Apelo conhecido e desprovido. (TJ-PI - AC: 00001962320128180082 PI 201500010022953, Relator.: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 13/10/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 23/10/2015)

Assim, não conheço do pedido de majoração do dano moral fixado na sentença.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O caso sub judice envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

A parte ré, apesar de afirmar de que o pagamento da conta de energia elétrica foi creditado em seu sistema no dia 14/02/23 e que o envio da fatura para protesto ocorreu no dia anterior, da simples leitura da Certidão anexada no ID 14422416 é possível extrair que o referido ato de restrição ao crédito foi efetivado na data de 23/02/23, portanto, 10 (dez) dias após a quitação.

Cabe salientar que foi proferida decisão, no dia 08/07/24, determinando a suspensão do protesto, portanto, não obstante a comprovação do pagamento da fatura, não há nos autos documento comprovando que a parte recorrente providenciou de forma espontânea o cancelamento do ato restritivo de crédito.

A sentença, com precisão, reconheceu a conduta ilícita da recorrente, sem que ela apresentasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, senão vejamos:

Para verificar se ocorreu ou não o protesto indevido necessário se faz a descrição da cronologia dos fatos, pois, o simples inadimplemento do débito não corresponde a inobservância do dever de cuidado e da boa-fé entre as partes.

É de fácil constatação que o débito teria como data de vencimento em 10/2022, e somente veio a ser quitado em 13/02/2023, tudo conforme ID 40951387; 40951388, o que, isoladamente, já se constata que haveria atuação legítima por parte da empresa ré ao realizar o protesto.

Entretanto, ao observarmos a certidão de protesto (ID 41283160), é possível constatar que o protesto foi realizado em 23/02/2023, ou seja, 10 dias após a autora quitar o débito atrasado.

Assim, inexistindo a dívida, uma vez já quitada, torna-se indevido o protesto, cabendo à Requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito.

Assim, o protesto indevido restou caracterizado, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a consequente indenização pelos danos morais, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema.

E M E N T A – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O protesto indevido ou a manutenção irregular do protesto, causa dano moral se configura in re ipsa, em razão do abalo de crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a imagem de "mau pagador" perante a praça.
(TJ-MS 08255722420148120001 MS 0825572-24.2014 .8.12.0001, Relator.: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 09/08/2018, 1ª Câmara Cível)

No que tange ao pedido de reforma do quantum reparatório, vale lembrar que a indenização tem duplo caráter: sancionador e esmagador, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantem a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos à geração de danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessária a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir uma linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo só deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifica-se que foi arbitrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro à razoabilidade e aos precedentes desta Colenda Turma Recursal. Assim, considerando a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequados face às especificações do caso concreto, atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)